Tribunal: TJMT
Processo: 0010476-49.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0010476-49.2019.8.11.0004 – CLASSE 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Apelante: GRAZIELLE OLIVEIRA CORREA
Apelada: ELIANE DE SOUSA BARBOSA
Número do Protocolo: 0010476-49.2016.8.11.0004
Verifica-se que nas contrarrazões a apelada/requerida alegou preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido, visto que a certidão de tempestividade vinculada ao Id n. 122479018 é nula e ainda que a apelante/autora inova nas razões recursais (CF. Id. n. 122479021 – Pág. 3/4). No mérito pede o desprovimento do recurso.
Nesse passo, os fatos e fundamentos que amparam a preliminar aventada, não foram objeto de análise pela parte contrária. Assim, o artigo 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Desta feita, em atenção ao princípio da não surpresa, a intimação da Apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, é medida cogente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator